Tribunal: TJDFT
Processo: 0747900-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA O IDOSO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que a palavra da vítima possua especial relevo nos crimes de violência doméstica, no caso dos autos, há peculiaridades que colocam em dúvida a imputação da autoria delitiva.
2. Se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não é seguro o suficiente para se imputar ao agente a prática do crime contra pessoa idosa, deve-se absolver o réu, à luz do princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e improvido.